Tribunal: TJES
Processo: 5000299-80.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-07-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000299-80.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SOROCRED - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
RECORRIDO: JOAO DE SOUZA RAMALDES
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000299-80.2025.8.08.0012

Origem
: Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: SOROCRED - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

RECORRIDO
: JOAO DE SOUZA RAMALDES

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA EM FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. SERVIÇO NÃO CONTRATADO. VENDA CASADA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. O autor afirma ser titular do cartão de crédito junto à ré, pagando a maioria das faturas integralmente. Porém, afirma que as faturas subsequentes têm aumentado exponencialmente. Aduz, ainda, que vem sendo lhe cobrado serviço de “VOCÊ BEM SAÚDE SUPER” que afirma desconhecer. Assim, pede a revisão dos juros e demais encargos moratórios cobrados, o cancelamento do serviço com a restituição integral dos valores pagos e danos morais.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente a ação, condenando o requerido ao pagamento de danos morais no valor de R$2.000,00 (dois mil reais). Inconformado, o réu interpôs recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedente o pedido indenizatório.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Verificar a regularidade da cobrança do serviço “VOCÊ BEM SAÚDE SUPER” faturados no crédito do consumidor.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Compulsando os autos, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. Com efeito, verifica-se que a recorrida não comprovou a manifestação de vontade do consumidor quanto a contratação do serviço “VOCÊ BEM SAÚDE SUPER”, que ensejou a cobrança mensal de R$ 19,90 na fatura de seu cartão de crédito, não se desincumbindo do ônus de demonstrar fatos impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do art. 373, II, do CPC. Em verdade, constata-se que o referido serviço foi embutido no contrato de adesão ao cartão de crédito aderido pelo consumidor (ID. 13486200 – fls. 7), sem que houvesse prévia e clara informação sobre sua existência do serviço, o que evidencia prática de venda casada, vedada pelo Código de Defesa do Consumidor (Art. 39, inciso I do CDC).

6. Nesse viés, coaduno com a fundamentação de que a situação narrada é configuradora de dano moral e não se confunde com o mero dissabor cotidiano. O
quantum
indenizatório fixado na origem é proporcional às circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo assim ser mantido o patamar fixado em sentença, que atende aos critérios de fixação dos danos morais, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

IV - DISPOSITIVO

7. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

8. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente ao pagamento de custas processuais, assim como honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)